Tribunal: TJDFT
Processo: 0703696-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703696-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL APARECIDO ALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte agravante para que, nos termos do art. 932, parágrafo único do CPC, esclareça ou complemente as razões recursais a fim de especificar a r. Decisão que efetivamente está sendo impugnada. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 8 de fevereiro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora